Tribunal: TJDFT
Processo: 0716963-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. CONTA CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de suposta fraude bancária. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade Civil. Fraude. Análise do perfil. Em face do que dispõe o art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem por fraudes perpetradas por terceiros (Súmula 479 do STJ), é indispensável a demonstração do fato, que pode se dar, inclusive, por análise de perfil (APC20120910197057, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível do TJDFT). O autor alega a ocorrência de operação fraudulenta com o seu cartão de crédito em 13/11/2020, de R$ 13.364,60, tendo informado o fato, imediatamente (14/11/2020) ao réu, além disso, promoveu registro de ocorrência policial (5208, pág. 9). O réu, detentor dos instrumentos tecnológicos aptos a demonstrar que as operações foram realizadas com o cartão físico do autor, e de conformidade com o seu perfil de consumo, nada fez. Não produziu nenhum relatório nem forneceu qualquer elemento de convicção de que a operação foi feita pelo autor. Em sua defesa apresenta, ao invés de relatório de segurança, fotografia de tela do sistema que só demonstra que as operações foram realizadas entre 2h47 e 5h01 do dia 13/11, data incomum para pagamentos presenciais, ou seja, mediante utilização de senha. Ademais, poderia evitar o resultado danoso do dano, bloqueando ou impedindo o repasse das operações, no aguardo da demonstração, pelo comerciante, da veracidade dos negócios registrados. Neste quadro, não vejo elementos de convicção de que a operação foi realizada pelo autor ou pelo cartão de que dispõe, de modo que se acolhe a sua pretensão para declarar inexistente o negócio e indevido o lançamento. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, os réus devem responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Cabível, portanto, a condenação dos réus, solidariamente, na obrigação de pagar ao autor a quantia de R$ 13.364,60.
3 – Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação vivenciada pelo autor (transação bancária fraudulenta), por si só, não gera indenização por dano moral, tendo em vista que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor. Apesar dos aborrecimentos, não se vislumbra repercussões de natureza extrapatrimonial, de modo que a falha na segurança do banco réu, sem comprovação de violação aos direitos da personalidade, não caracteriza dano moral. Sentença que se reforma para condenar os réus, solidariamente, na obrigação de pagar ao autor o valor de R$ 13.364,60, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária desde efetivo prejuízo.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.